Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-08.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ameaça. Lesão corporal. Violência Doméstica. Motivos e consequências do crime. Pena-base. Fração. Dano moral. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 9 meses e 7 dias de detenção, no regime aberto, e R$ 2.000,00 de reparação mínima por danos morais, pelos crimes dos arts. 129, § 9o, e 147 do CP, nos termos da L. 11.340/06.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se desfavoráveis os motivos e consequências do crime; (ii) fração de aumento da pena-base; e (iii) se adequado o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.
III – Razões de decidir
3. São desfavoráveis os motivos do crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar quando os fatos revelam que a conduta foi impulsionada por sentimento de ciúme possessivo, associado à intenção de controle e dominação da vítima, circunstância que extrapola o mero desentendimento cotidiano e evidencia motivação reprovável.
4. A necessidade de intervenção terapêutica - acompanhamento psicossocial determinado pelo juiz - evidencia dano psíquico concreto e duradouro, que excede o resultado normalmente esperado do delito, justificando a valoração negativa das consequências do crime e a exasperação da pena-base.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
7. Reparação mínima por dano moral fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser reduzida.
IV – Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9o, e 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
STJ, HC: 846594-RS 2023/0289010-7, Relator.: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data de Julgamento: 22/10/2024, Data de Publicação: DJe 29/10/2024; AgRg no AREsp: 1441372-GO 2019/0035292-1, Relator.: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16/05/2019, Data de Publicação: DJe 27/05/2019; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24, DJe 25.10.24.